Tribunal: TJES
Processo: 5010611-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010611-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: LUIZ RICSON DIAS PEREIRA MARINHO

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES que, nos autos nº 5003612-67.2025.8.08.0006, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança fixada em R$ 10.000,00, ainda não recolhida. A defesa sustenta que a permanência da custódia em razão exclusiva da não quitação da fiança viola entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a permanência da prisão em razão exclusiva do não pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, especialmente diante da presunção de hipossuficiência do paciente e da jurisprudência que dispensa o recolhimento do valor em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC coletivo nº 568.693/ES, firmou entendimento no sentido da ilegalidade da manutenção da custódia cautelar unicamente por ausência de pagamento da fiança, estendendo tal orientação a todo o território nacional.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma esse entendimento também no período pós-pandêmico, reconhecendo que, ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, é ilegal condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem considerar a situação econômica do custodiado.

5. A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta os juízes a presumirem a hipossuficiência após o decurso de cinco dias sem o recolhimento da fiança, quando o acusado é assistido pela Defensoria Pública, como é o caso dos autos.

6. A exigência da fiança, quando o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado e não há fundamentação para a prisão preventiva, configura restrição ilegal à liberdade, violando o art. 325, § 1º, I, c/c o art. 350, ambos do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. É ilegal a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando não demonstrados os requisitos da prisão preventiva e presente a presunção de hipossuficiência do custodiado.

2. O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança nos casos em que o preso não possa pagar o valor arbitrado, sob pena de violação ao princípio do mínimo existencial.

3. A orientação firmada no HC coletivo nº 568.693/ES do STJ permanece válida mesmo após o período pandêmico, aplicando-se a todos os casos de liberdade provisória condicionada à fiança não adimplida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 325, § 1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 811.535/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.06.2023; TJES, HC nº 5002626-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010611-54.2025.8.08.0000

PACIENTE:
LUIZ RICSON DIAS PEREIRA MARINHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUST
Ó
DIA DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LUIZ RICSON DIAS PEREIRA MARINHO

em face do suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de São Mateus/ES que, nos autos do processo nº 5003612-67.2025.8.08.0006, concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 333 do Código Penal e art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

Em audiência de custódia realizada em 03/07/2025, a autoridade coatora arbitrou a fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual ainda não foi recolhida.

A impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar seria ilegal, posto que não foi aplicado o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 14641380.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14778039, pela
concessão

da ordem
.

Pois bem.

Na hipótese vertente, realizada a audiência de custódia, o juízo de 1º grau homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do cumprimento das medidas cautelares fixadas.

Acerca do tema, assevere-se que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do
Habeas Corpus
coletivo nº 568.693/ES, concedeu a ordem:
“para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional”
(STJ, HC nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, J. 14.10.2020).

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a Corte da Cidadania vem confirmando esse entendimento também pós-pandemia, no sentido da
ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada
. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 816.299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 13.06.2023)
- destaquei

Por sua vez, ressalto que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, exarada pela Presidência deste Egrégio Tribunal, Corregedor de Justiça e pelo Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais, dispõe em seu artigo primeiro:

Art. 1º.
Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (artigos 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento
, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP. - destaquei

No caso em comento, verifica-se que transcorreu prazo superior a
0
5
(
cinco
) dia
s
da audiência de custódia. Além disso, a presunção de hipossuficiência do paciente se faz presente, na medida em que se encontra amparado pela Defensoria Pública.

Dessa forma, se não há razões que justifiquem a decretação da prisão preventiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e o acusado não possui condições de arcar com a fiança, a exigência da caução implica a privação do mínimo existencial, cabendo, assim, a aplicação do art. 325, § 1º, inc. I, do Código de Processo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. 2. Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e inexistência de ação penal em curso, além do fato de que ficou preso por mais de 12 (doze) dias, sem o pagamento da fiança, conclui-se que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade. 3. Habeas Corpus concedido.

(TJES, HC 5002626-05.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 10/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2.
Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ.
3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada,
o fato de o flagrado ter permanecido preso por quase de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade.
4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 811.535; Proc. 2023/0099422-0; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)
- destaquei

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o relator.